Tribunal: TCU
Processo: 043.806/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4406/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.806/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Massao Ferreira Iamanishi (XXX.453.878-XX); Carlos Augusto Antonio Gouvea (XXX.364.058-XX); Claudia de Marco (XXX.268.200-XX); Douglas Trost (XXX.816.820-XX); Fabiano Salache (XXX.177.389-XX); Fabio Francisco Costa Ribeiro (XXX.999.056-XX); Henrik George Shinozaki (XXX.400.538-XX); Ricardo Flosi Pestana (XXX.127.258-XX); Samy Nogueira Mello (XXX.681.972-XX); William Cordeiro da Cunha (XXX.847.729-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.